Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO de instrumento. cumprimento de sentença. INSUBSISTÊNCIA DA alegação de nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, com o fim de afastar a multa cominatória. regular intimação eletrônica, considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, artigo 5o; §§ 1o e 6o, e pgc tjdft 160/2017). inexistência de ofensa à súmula 410 do stj. expedição de ofício pelo juízo de origem para o alcance do resultado prático equivalente. devida a aplicação da multa em patamar máximo e a conversão em perdas e danos. agravo improvido.

I. Agravo de instrumento contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (autos 0706901-12.2021) de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o executado, ora agravante, postulou o reconhecimento da nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, com o fim de afastar a multa cominatória.
II. A parte agravante alega que a multa é inexigível, porquanto não fora intimado pessoalmente da decisão originária que lhe imputou a obrigação de fazer e fixou a respectiva multa diária (entendimento sumulado do STJ).
III. O cerne da controvérsia reside na regularidade da intimação da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, a fundamentar (ou não) a aplicação das “astreintes” em patamar máximo (R$ 20.000,00) e a conversão em perdas e danos.
IV. Merece ser mantida a conclusão originária, uma vez não constatada a alegada nulidade da intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer (“baixa” do gravame).
V. Nos termos da Lei 11.419/2006: [...] art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais [...].
VI. No caso concreto, resultou demonstrado, nos autos originários (ID 121826617), que a “baixa” do gravame somente foi efetuada após a expedição de ofício ao DETRAN/DF pelo douto Juízo de origem.
VII. Entrementes, conforme bem destacado na decisão ora revista, a agravante (cadastrada para recebimento de citações/intimações TJDFT – Portaria GC 160/2017) tomou ciência da intimação para comprovação do originário cumprimento da obrigação (ID 117809800, p. 2, autos de origem), no prazo de dez dias, pena de multa diária (ciência aposta em nome da instituição financeira, pela preposta cadastrada Patrícia Antero, em 11.3.2022, às 12h53).
VIII. Não bastasse, em 31.3.2022, o preposto Feliciano Lira, também em nome da parte ora agravante, tomou ciência da decisão de aplicação da multa, da conversão em perdas e danos e da determinação de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção do resultado prático equivalente à obrigação (descumprida), sem tempestiva impugnação, a qual somente foi apresentada após o bloqueio de ativos por meio do sistema SISBAJUD (“teimosinha” – quantia liberada em razão do depósito da caução).
IX. Não se sustenta, portanto, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal. Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio TJDFT (1a Turma Cível, acórdão 1380599, DJe 04.11.2021): [...] 1. As diretrizes estabelecidas na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas, devem ser examinadas em cotejo com a legislação de regência, da qual destaca-se a Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais. 2. O agravante é parceiro eletrônico, nos moldes da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais e, em seu art. 5o, dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, o qual é corroborado pelo art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06. 3. A intimação do agravante acerca da decisão que deferiu a liminar de obrigação de fazer, cujo descumprimento culminou na aplicação da multa ora em comento, de forma eletrônica, em processo que se originou e tramita por esse meio, é totalmente válida, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade e, por conseguinte, afastar a obrigação de pagamento da multa decorrente do descumprimento da decisão judicial [...].
X. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária, por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.